Tribunal: STM
Processo: 7000283-13.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000283-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: IURI AGUILAR ALVES PINTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para cassar a Decisão
guerreada, determinando o prosseguimento do feito no Juízo a quo, nos termos
do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham inalterada a Decisão da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos
autos da Execução da Pena nº 7000172-61.2019.7.03.0103, que extinguiu a
punibilidade do recorrido IURI AGUILAR ALVES PINTO, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000283-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: IURI AGUILAR ALVES PINTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE.
DELITO DE DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. PROVIMENTO.

O crime de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja
consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância
enquanto o agente encontrar-se na condição de trânsfuga, até que,
se praça, complete quarenta e cinco anos e, se oficial, complete
sessenta anos, tudo na dicção do artigo 132 do Código Penal
Militar.

Para a aferição da menoridade de vinte e um anos do agente deve
ser considerada não a data da consumação do crime de Deserção,
mas a da cessação da sua permanência, seja pela captura, seja pela
apresentação voluntária, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea "e", do
Código Penal Militar.

Hipótese em que, ao cessar a permanência do crime de Deserção, o
Acusado já era maior de vinte e um anos, o que inibe a redução de
metade do prazo prescricional, em seu favor, conforme previsão do
artigo 129 do CPM.

Prescrição da pretensão punitiva estatal não configurada.

Provimento do Recurso do Ministério Público Militar.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, para cassar a Decisão guerreada, determinando o
prosseguimento do feito no Juízo a quo.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3
a CJM, de 19/2/2020, proferida nos autos da Execução da Pena
nº 7000172-61.2019.7.03.0103.

Na referida Decisão, a Magistrada a quo declarou a extinção da punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, do ex-Sd Ex IURI AGUILAR
ALVES PINTO, o qual foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão, visto tratar-se de militar à época da Sentença (Evento 1,
item 1).

Na sua parte dispositiva, a Decisão guerreada encontra-se composta nos
seguintes termos, ipsis litteris:

"Decido.

De acordo com a doutrina majoritária, 'o legislador grafou dois
critérios para a prescrição da deserção, a saber: 1) o critério
temporal, com base na pena in abstracto, nos termos do art. 125,
IV, do CPM; 2) o critério etário, que grafa a extinção da
punibilidade, ainda que se tenha atingido o critério temporal,
baseado na idade do sujeito ativo (60 anos, se oficial, e 45 anos, se
praça). (...) pode-se com relativa tranquilidade afirmar que a regra
do art. 132 do Código Penal Castrense (critério etário) aplica-se ao
trânsfuga, enquanto o critério temporal aplica-se ao desertor"
(COIMBRA NEVES, Cícero Robson; STREIFINGER, Marcelo.
Manual de Direito Penal Militar. Saraiva, p. 684 e 685).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no mesmo
sentido.

Para o STF, o artigo 132 do CPM só se aplica ao trânsfuga
enquanto não iniciada a ação penal, pois, a partir do momento em
que o desertor é reincluído à Força (em virtude de captura ou
apresentação voluntária) e tem início a ação penal (com o
recebimento da denúncia), passa a incidir o art. 125 do CPM, com
os prazos ali estipulados.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
Apenas a título exemplificativo, veja-se o teor das ementas de
alguns julgados do STF:

DESERÇÃO - REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO
MILITAR - NOVA DESERÇÃO - PRESCRIÇÃO DO
P R I M E I R O
D E L I T O
-
C O N S U M A Ç Ã O
-
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. A regra contida no preceito alcança
apenas o militar que permanece foragido, e não o
reincorporado que venha a praticar nova deserção.

(HC 104231, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INADMISSIBILIDADE DO
WRIT. REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR. NOVA
DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. Há
óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra
decisão monocrática do Superior Tribunal Militar, cuja
jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O cômputo do
prazo prescricional do artigo 125 do Código Penal
Militar permanece inalterado nos casos em que o
acusado, reincorporado ao serviço militar após o
cometimento do crime de deserção (artigo 187, caput,
do Código Penal Militar), reincide na prática delitiva. 3.
Habeas Corpus extinto sem a resolução de mérito, mas com
concessão da ordem de ofício para declarar a extinção da
punibilidade do paciente por prescrição da pretensão
punitiva estatal.

(HC 121281, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-191 DIVULG 30-09-2014 PUBLIC 01-10-2014).

Esse entendimento também tem guarida no STM, conforme ementa
abaixo colacionada:

E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
D E S E R T O R
REINCORPORADO.
PRESCRIÇÃO
DECLARADA
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF. NOVA
DESERÇÃO. ART. 132 DO CPM. APLICAÇÃO SOMENTE AO
MILITAR QUE PERMANECE AUSENTE. CONTRADIÇÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
INEXISTENTE. A prescrição foi declarada nos moldes de
posicionamento mais recente do STF, no sentido de o art.
132 do Código Penal Militar somente ser aplicado quando o
desertor permanece nessa condição e não quando deserta e
é posteriormente reincorporado, em virtude de
apresentação voluntária ou prisão. O denunciado foi
considerado trânsfuga não por permanecer nesse estado,
porquanto reincorporado, mas pelo fato de após 8 (oito)
meses ter voltado a desertar. Contradição não vislumbrada.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime. (STM
- Embargos de Declaração 0000048-11.2006.7.01.0201,
Relator Ministro Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgamento em 11/04/2017. Publicação em
19/05/2017).

Nesse contexto, considerando que o sentenciado foi condenado à
pena de 6 meses de detenção; era menor de 21 anos à época do
fato (data de nascimento: 12/04/1997 e consumação da deserção:
11/04/2018); e o trânsito em julgado da condenação ocorreu
em 30/10/2019, mais de um ano após o último marco
interruptivo da prescrição (sentença condenatória proferida em
27/09/2018), consumou-se a prescrição da pretensão punitiva pela
pena em concreto, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c art. 129,
todos do CPM.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos
termos do art. 123, IV, do CPM. ".

Em suas Razões, o MPM aponta que o crime de Deserção é permanente.
Salienta que o Acusado, ao ser capturado, já havia completado 21 anos, em
razão do que não é cabível a redução do prazo prescricional pela metade,
conforme previsão do art. 129 do CPM. Alinha, em favor desse posicionamento,
precedentes do Supremo Tribunal Federal e escólios de doutrinador pátrio.
Aduz que, mesmo que não se considerasse o delito como permanente, não se
poderia falar em prescrição, por não ter o Acusado, durante a sua condição de
trânsfuga, alcançado a idade de 45 anos, na exata dicção do art. 132 do CPM.
Requer, afinal, que a Decisão hostilizada seja cassada, restituindo-se o feito à
Instância a quo para o seu regular prosseguimento (Evento 1, item 4).

Em suas Contrarrazões, a Defensoria Pública da União assevera que a
natureza do delito de Deserção " não interfere na determinação da
incidência do art. 125, VII; ou, art. 132 do CPM, na medida em que
necessário é, isso sim, verificar se o sujeito foi ou não reincluído às
fileiras da corporação, por apresentação espontânea ou captura,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
(desertor), ou se permanece foragido (trânsfuga)". Sustenta, nesse fio, que
o Acusado, à época do delito, possuía menos de 21 anos, circunstância essa
que, associada aos demais marcos temporais que traz a lume, é determinativa
para o reconhecimento da prescrição na espécie. Em favor do quanto assevera,
resgata fragmentos da Decisão vergastada e cita precedentes do STM. Pede,
por fim, que o Recurso não seja provido (Evento 1, item 5).

A Magistrada a quo manteve a Decisão recorrida (Evento 1, item 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se pelo desprovimento do
Recurso (Evento nº 6).

É o Relatório.

VOTO

Como ponto fulcral do caso sub examine está a definição da natureza do crime
de Deserção como permanente ou não, o que é fator determinante para a
contagem do prazo prescricional na espécie.

Como se verifica na Decisão vergastada, a Magistrada a quo entendeu que a
data da consumação do crime de Deserção pelo Acusado, ou seja,
11/4/2018, seria o termo inicial da contagem do prazo prescricional; e, mais do
que isso, levou em conta que, nessa data, o Acusado - nascido em
12/4/1997 - possuía menos de 21 anos, fazendo jus à redução do prazo
prescricional de metade, ex vi do art. 129 do CPM.

À evidência - aliás, como consta explicitamente na fundamentação da
Decisão recorrida -, adotou a Magistrada de 1º grau o entendimento de que a
Deserção não é um crime permanente para a formulação da sua equação
temporal, a apoiar o seu reconhecimento da prescrição e a sua consequente
declaração da extinção da punibilidade do Acusado.

Com as devidas vênias aos que pensam diversamente, dúvida alguma há de que
o crime de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja
consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância enquanto o
Acusado se encontrar na condição de trânsfuga, até que, se praça, complete 45
anos e, se oficial, 60 anos, tudo na dicção do art. 132 do CPM. Trata-se, à
evidência, de delito que vulnera os bens jurídicos do serviço e do dever
militares, bem como da efetividade da atuação das Forças Armadas durante todo
o tempo em que o agente, por sua exclusiva vontade, mantém -se longe das
suas obrigações funcionais, já que a sua seleção para integrar uma das
Unidades que as compõem foi feita segundo a avaliação das necessidades de
pessoal para o seu efetivo funcionamento, inclusive operacional. Não é, pois, por
capricho ou por qualquer outra razão menor que o legislador, no art. 452 do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
CPM, estabeleceu que a prisão do desertor que se encontrar na situação de
trânsfuga sequer depende de mandado judicial.

E, nesses termos, não há, renovada vênia, como adjetivar o crime de Deserção
como de efeitos permanentes, uma vez que esses - ao revés de se referirem à
permanência da conduta, a condicionar a efetividade do resultado - dizem
respeito à própria irreversibilidade desse resultado, independente do quanto
durou a ação do agente, como sói acontecer, por exemplo, no crime de
homicídio.

Nesse sentido, precisa é a lição do sempre lembrado professor Fernando Capez,
in litteris:

"A diferença entre o crime permanente e o instantâneo de efeitos
permanentes reside que no primeiro há a manutenção da conduta
criminosa, por vontade do próprio agente, ao passo que no segundo
ponderam, independentemente da sua vontade, apenas as
consequências já produzidas por um delito já acabado, por exemplo
o homicídio e a lesão corporal".

De dizer que - em que pese a existência de respeitáveis entendimentos
diversos na órbita do próprio Superior Tribunal Militar, conforme denota
a Decisão recorrida - o de ser a Deserção um crime de natureza permanente
é cultivado pela quase totalidade dos mais renomados doutrinadores pátrios,
como também chancelado por diversos precedentes do Superior Tribunal Militar
e do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido - e com maestria - aponta o voto condutor do eminente
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, proferido na Apelação nº
7000805-11.2018.7.00.0000, o qual, com as devidas homenagens, cabe
adotar, sem reparos ou achegas, como razão adicional de decidir, até mesmo por
referir-se a caso semelhante ao sub examine.

"A Defensoria alegou a ocorrência da extinção da punibilidade do
Apelante em face da prescrição da pretensão punitiva, sob o
argumento que o Réu, nascido em 7.12.1995, quando da
consumação do crime de deserção, ocorrido em 11.3.2016, era
menor de idade. Assim, conforme seu entendimento, com base no
art. 125, inciso VII, c/c art. 129, ambos do CPM, a prescrição pela
pena em concreto já teria ocorrido diante de seu exíguo prazo de 1
ano.

A deserção é um crime permanente, ou seja, a consumação do
ilícito permanece no tempo de forma duradoura. A doutrina
preconiza que a cessação da prática do delito em tela apenas
sobrevém com a captura ou a apresentação voluntária do desertor:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a

'Por ser crime permanente, o momento consumativo
prolonga-se no tempo, cessando a permanência com a
apresentação voluntária do desertor ou a sua captura. A
tentativa é impossível.' (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal
militar comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 596).'

Brilhante ensinamento acerca do tema é a obra do saudoso
Ministro desta Corte (1979-1985) e livre docente pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, à época, Jorge Alberto Romeiro:

'Sendo a deserção um crime permanente, enquanto não
cessa a sua permanência não corre o prazo da prescrição
(art. 125, § 2º, c, do CPM). E a permanência do crime de
deserção só cessa com a captura ou a voluntária
apresentação do desertor à sua unidade militar [...]' (In
Curso de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 1994, p.
311) (grifo nosso).

Chrysólito de Gusmão, um dos grandes estudiosos do direito penal
militar, no início do século passado já asseverava que esse delito é
permanente, sendo seguido por Raul Machado em 1930, por
Romeiro Neto em 1994 e por Célio Lobão em 1999. (In Um exame
minucioso sobre a natureza do crime de deserção. Jorge César de
A s s i s .
A c e s s o
e m
1 6 . 4 . 2 0 1 9 .
D i s p o n í v e l
e m
http://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/minuciosodese
rcao.pdf).

O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento que o
delito de deserção é crime permanente em inúmeros julgados.
Servem de exemplos: HC 107275 RJ, Min. Rel. Ayres Britto, Julgado
em 28.2.2012, Segunda Turma, DJe-118 de 15.6.2012; HC 112511
DF, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Julgado em 2.10.2012,
Segunda Turma, DJe-207 de 19.10.2012; e HC 91873, Min. Rel.
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgado em 30.10.2007,
DJe-165 de 18.12.2007. Tal como a decisão transcrita abaixo:

'EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
CRIME PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A
CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a
fluir do momento em que cessada a permanência pela
apresentação voluntária do Paciente (art. 125, § 2º, alínea c,
do Código Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21 anos na
data dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do
Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela
metade do prazo prescricional. 3. Considerada a pena
máxima de dois anos ao delito de deserção tipificado no art.
187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela pena
em abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código
Penal Militar). 4. Anulação do processo em primeira
instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar.
Não havendo recebimento da denúncia até o presente
momento, nem, por consequência, qualquer condenação, há
que se considerar apenas a data da cessação da permanência
do primeiro crime de deserção. Decurso do prazo de quatro
anos dessa data. 5. Ordem concedida para declarar extinta a
punibilidade quanto ao primeiro crime de deserção imputado
ao ora Paciente, em razão da prescrição da pretensão
punitiva.' (HC 113891, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 18.12.2012, DJe de 14.2.2013, grifo
nosso).

A permanência do tipo em análise se configura pelo prejuízo da
ausência do militar ao seu aquartelamento. A prática comissiva de
não se apresentar à unidade militar é constante no tempo e não o
seu efeito, isto é, existe a ação deliberada de não comparecer e não
uma consequência de um único ato.

A grande maioria dos julgados desta Corte Castrense entende que a
natureza do crime de deserção é da permanência do momento
consumativo. Destaco os julgados abaixo como paradigmas:

'[...] Ademais, a Deserção é crime permanente, de modo que
o agente, enquanto se encontrar na condição de trânsfuga, é
passível de prisão em flagrante. [...].' (Habeas Corpus 83-
33.2017.7.00.0000, Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos, DJe de 16.5.2017).

'[...] Não se concede salvo-conduto a quem se encontra na
prática de deserção, crime permanente, conforme remansosa
jurisprudência pátria [...]' (Habeas Corpus 156-
78.2012.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros, DJe de 12.11.2012).

'[...] 4. Em sendo crime permanente, a redução do prazo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
prescricional prevista no art. 129 do CPM não aproveita o
réu. É que a dicção do art. 129 do CPM ao mencionar a
expressão 'ao tempo do crime' como causa de redução pela
metade do cálculo do prazo prescricional, impõe que seja
considerada a data em que cessa a permanência, sendo certo
que se o réu atinge a idade de vinte e um anos durante a sua
constância, assim será considerado para todos os fins penais.
[...]' (Embargos de Declaração 111-29.2010.7.07.0007,
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe de
15.2.2012).

'[...] Como é cediço, por tratar-se a Deserção de crime
permanente, se o Réu atinge a idade de vinte e um anos na
constância da permanência - e, portanto, na condição de
trânsfuga - não é cabível a redução do prazo prescricional
previsto no art. 129 do Código Penal Militar. [...]' (Embargos
Infringentes 02-60.2008.7.11.0011, Ministro Gen Ex Renaldo
Quintas Magioli, DJe de 26.10.2011).

Idêntica é a compreensão desse tipo penal por parte dos Tribunais
de segunda instância no âmbito estadual:

'[...] 2. A deserção é crime permanente e cessa com a captura
ou apresentação do desertor. Em consequência, a infração
funcional decorrente da deserção também tem natureza
permanente.' (TJMG. MS 10000130709678000, Des. Rel.
Caetano Levi Lopes, DJe de 15.4.2014).

'[...] O crime de deserção é de natureza permanente, desta
feita o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a
data em que cessa a permanência, ou seja, da captura ou,
como no caso dos autos, da apresentação voluntária do
desertor.' (TJPR. APL 13212494, Des. Rel. Luiz Mateus de
Lima, DJe de 28.4.2015).

No caso em análise, o Apelante, embora tenha se ausentado da OM
com menos de 21 anos, apresentou-se voluntariamente em
7.3.2017, dia da consumação final da infração penal militar, quando
já possuía tal idade, o que afasta a aplicação do art. 129 do CPM
quanto à redução pela metade do prazo prescricional.

Portanto, como a Sentença condenatória de 6 meses de detenção
foi publicada em 14.12.2017, somente em 13.12.2019 ocorrerá a
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inciso VII do art.
125 do código castrense. ".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210565957a
Desse modo - isso é, afirmada à exaustão a natureza permanente do
crime de Deserção -, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva
no caso sub examine.

Nesse fio, apesar de o crime de Deserção imputado ao Acusado ter sido
consumado em 11/4/2018, ou seja, quando ainda era menor de 21 anos, o prazo
prescricional, no vértice, somente teria início em 13/6/2018, quando foi
capturado; e isso porque foi nessa data que cessou a permanência do crime de
Deserção, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea "c", do CPM.

Ainda nessa toada, tem-se que, à época da cessação da permanência do delito de
Deserção que lhe é imputado, o Acusado já era maior de 21 anos, o que
afasta a aplicação, em seu favor, da regra da redução de metade do prazo
prescricional, conforme prevista no art. 129 do CPM.

Ao fim desse giro, observa-se que o Acusado foi condenado à pena de 6 (seis)
meses de detenção, pela Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 3ª CJM prolatada e publicada em 27/9/2018. Essa Sentença foi
confirmada pelo Superior Tribunal Militar ao negar o Apelo defensivo em
8/8/2019, vindo, finalmente, a operar-se o seu trânsito em julgado em
30/10/2019 (Eventos 132, 133 e 134 do processo nº 7000013-
55.2018.7.03.0103 e Eventos 46, 53, 62 e 66 do processo nº 7000008-
98.2019.7.00.0000).

À luz dessa equação - e tendo em conta que o prazo prescricional a ser
observado na espécie é o de 2 (dois) anos, com supedâneo no artigo 125,
inciso VII e seu parágrafo primeiro, do CPM -, não se verifica o transcurso
de tal prazo entre a data de publicação da Sentença condenatória de 1º grau -
repita-se: 27/9/2018 - e a data do seu trânsito em julgado - frise-se:
30/10/2019 -, ainda que se considere esse lapso de. tempo por inteiro, já que
não interrompido pelo Acórdão do STM em face do seu caráter meramente
confirmatório; e, ad argumentandum tantum, nem mesmo se vê como
transcorrido esse prazo de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da
Denúncia, em 22/6/2018, e a primeira dessas prefaladas datas, qual seja -
vale reforçar - a da publicação da Sentença a quo, em 27/9/2018 (Evento 1,
item 2, do processo nº 7000013-55.2018.7.03.0103.

É o quantum satis.

Posto isso.

Dou provimento ao Recurso do MPM para cassar a Decisão guerreada,
determinando o prosseguimento do feito no Juízo a quo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:53:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c157f205
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000283-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: IURI AGUILAR ALVES PINTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão de julgamento virtual, datada de 3/9/2020, divergi da maioria dos Ministros deste
Tribunal quanto ao Decisum que proveu o Recurso do Ministério Público Militar, para cassar a
Decisão guerreada, determinando o prosseguimento do feito no Juízo a quo, nos termos do voto do
Ministro-Relator Luís Carlos Gomes Mattos.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão
da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 19/2/2020, proferida nos
autos da Execução da Pena nº 7000172-61.2019.7.03.0103.
A Decisão ora guerreada compõe-se da seguinte fundamentação, in verbis:
"De acordo com a doutrina majoritária, 'o legislador grafou dois critérios para a
prescrição da deserção, a saber: 1) o critério temporal, com base na pena in
abstracto, nos termos do art. 125, IV, do CPM; 2) o critério etário, que grafa a
extinção da punibilidade, ainda que se tenha atingido o critério temporal, baseado
na idade do sujeito ativo (60 anos, se oficial, e 45 anos, se praça). (...) pode-se com
relativa tranquilidade afirmar que a regra do art. 132 do Código Penal Castrense
(critério etário) aplica-se ao trânsfuga, enquanto o critério temporal aplica-se ao
desertor" (COIMBRA NEVES, Cícero Robson; STREIFINGER, Marcelo. Manual de
Direito Penal Militar. Saraiva, p. 684 e 685).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no mesmo sentido.
Para o STF, o artigo 132 do CPM só se aplica ao trânsfuga enquanto não iniciada a
ação penal, pois, a partir do momento em que o desertor é reincluído à Força (em
virtude de captura ou apresentação voluntária) e tem início a ação penal (com o
recebimento da denúncia), passa a incidir o art. 125 do CPM, com os prazos ali
estipulados.
Apenas a título exemplificativo, veja-se o teor das ementas de alguns julgados do
STF:
DESERÇÃO - REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR - NOVA
DESERÇÃO - PRESCRIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO - CONSUMAÇÃO -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. A
regra contida no preceito alcança apenas o militar que permanece foragido,
e não o reincorporado que venha a praticar nova deserção. (HC 104231,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24- 09-2015).
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INADMISSIBILIDADE DO WRIT. REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR.
NOVA DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática do Superior Tribunal Militar, cuja jurisdição não se esgotou.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:53:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c157f205
Precedentes.
2. O cômputo do prazo prescricional do artigo 125 do Código Penal
Militar permanece inalterado nos casos em que o acusado,
reincorporado ao serviço militar após o cometimento do crime de
deserção (artigo 187, caput, do Código Penal Militar), reincide na
prática delitiva.
3. Habeas Corpus extinto sem a resolução de mérito, mas com concessão
da ordem de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente por
prescrição da pretensão punitiva estatal. (HC 121281, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 30-09-2014 PUBLIC 01- 10-2014).
Esse entendimento também tem guarida no STM, conforme ementa abaixo
colacionada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERTOR REINCORPORADO. PRESCRIÇÃO
DECLARADA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF. NOVA DESERÇÃO. ART.
132 DO CPM. APLICAÇÃO SOMENTE AO MILITAR QUE PERMANECE AUSENTE.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. A prescrição foi declarada nos moldes de
posicionamento mais recente do STF, no sentido de o art. 132 do Código
Penal Militar somente ser aplicado quando o desertor permanece nessa
condição e não quando deserta e é posteriormente reincorporado, em
virtude de apresentação voluntária ou prisão. O denunciado foi considerado
trânsfuga não por permanecer nesse estado, porquanto reincorporado, mas
pelo fato de após 8 (oito) meses ter voltado a desertar. Contradição não
vislumbrada. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime. (STM -
Embargos de Declaração 0000048-11.2006.7.01.0201, Relator Ministro
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento em 11/04/2017.
Publicação em 19/05/2017).
Nesse contexto, considerando que o sentenciado foi condenado à pena de
6 meses de detenção; era menor de 21 anos à época do fato (data de
nascimento: 12/04/1997 e consumação da deserção: 11/04/2018); e o
trânsito em julgado da condenação ocorreu em 30/10/2019, mais de um
ano após o último marco interruptivo da prescrição (sentença
condenatória proferida em 27/09/2018), consumou-se a prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 125, inciso
VII, c/c art. 129, todos do CPM.
Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 123, IV, do CPM.". (Grifo
Nosso.)
Em suas razões, o Parquet Militar sustentou ser o crime de deserção caracterizado como
permanente. Assentou que o recorrido, ao ser capturado, já havia completado 21 (vinte e um) anos,
circunstância impeditiva da redução do prazo prescricional pela metade, consoante descreve o art.
129 do CPM. Aduziu que, mesmo que não se considerasse o delito como permanente, não se
poderia falar em prescrição, por não ter o acusado, durante a sua condição de trânsfuga, alcançado
a idade de 45 anos, na exata dicção do art. 132 do CPM. Requereu, alfim, a cassação da Decisão
hostilizada, restituindo-se o feito à Instância de primeiro grau para o seu regular prosseguimento.
Contudo, o pleito ministerial não prospera.
Com esteio tanto na doutrina como na jurisprudência mais abalizada, em seu Decisum, a Magistrada
a quo considerou que a data da consumação do crime de deserção pelo agente, ocorrida em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:53:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c157f205
11/4/2018, seria o termo inicial da contagem do prazo prescricional. E ancorada em tais razões,
levou em conta que, nessa data, o acusado, que fora nascido em 12/4/1997, possuía menos de
21(vinte e um) anos, e por isso faz jus à redução do prazo prescricional de metade, ex vi do art. 129
do CPM.
Como se pode verificar, o caso sub examine apresenta a necessidade de esclarecimento quanto à
natureza do crime de deserção, se permanente ou não.
A deserção, de fato, assemelha-se ao crime permanente. Porém, da análise percuciente da
legislação penal e processual castrense, verifica-se que dita classificação conflita com diversas
disposições legais, como será adiante demonstrado.
Ab initio, importa ressaltar que da inteligência da ratio inscrita no art. 243 do CPPM, depreende-se
claramente a necessária inclusão do desertor e do insubmisso dentre os agentes que estão sujeitos
à prisão, porquanto não inseridos nas hipóteses tipificadoras da prisão em flagrante delito. Daí
porque utilizou a expressão "ou" para diferenciá-los. Leia-se:
"Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
Art. 244. Considera-se em flagrante delito aquele que:
a) está cometendo o crime; (...)."
Assim, fosse a deserção um crime permanente e estivesse o agente em estado de flagrância, por
óbvio, desnecessária seria previsão legal expressa no sentido de o agente poder ser preso, uma vez
que ele já se enquadraria nessa situação. Da literalidade lógica da norma, extrai-se, portanto, que a
expressão "ou em flagrante" exclui a deserção e a insubmissão do estado de flagrância.
Por seu turno, o art. 129 do CPM, ao prever o benefício da redução pela metade do prazo
prescricional estabelece, para a aferição da idade do desertor, o critério do "tempo do crime".
O art. 30 do mesmo Códex determina o momento da consumação delitiva como sendo aquele em
que estejam reunidos todos os elementos de sua definição legal e, in casu, à zero hora do nono dia
de ausência, todos os requisitos para a consumação do crime de deserção encontravam-se
presentes.
Em princípio, poderia parecer que ditos elementos perdurariam enquanto o desertor não se
apresentasse ou fosse capturado e a consumação se protrairia no tempo, razão pela qual muitos
entendem tratar-se de crime permanente. Mas quais seriam esses elementos? Da previsão legal do
art. 187 do CPM que dispõe: "Ausentar-se o militar, sem licença, (...) por mais de 8 dias", subsome-
se nitidamente que não basta a ausência desautorizada por tempo superior a 8 dias, sendo requisito
essencial a condição de militar do agente.
É comum fixar-se o pensamento no requisito "ausência", pois esta, sim, continua se perpetrando.
Todavia, não se pode olvidar o pressuposto fundamental para o cometimento do delito, qual seja ser
o agente detentor do status de militar.
Ora, se o desertor é excluído das Forças Armadas, no caso de praça especial ou sem estabilidade,
como poderia, ao adquirir o status de civil estar cometendo tal delito? Por se tratar de crime
propriamente militar, no qual se exige para sua prática a qualidade de militar do agente, como
falar-se em crime permanente se, no momento em que estaria ocorrendo tal permanência, o agente
não mais ostenta condição essencial para a prática delitiva?
Para além, o art. 451 do CPPM, que trata das "Formalidades do Termo de Deserção", expressamente
dispõe:
"Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar,
o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade
superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:53:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c157f205
datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do
militar incumbido da lavratura." (Grifo nosso.)
Nesses termos, imediatamente após a consumação do ato em tela, deverá ser lavrado o respectivo
termo. Daí, caso a consumação se procrastinasse no tempo além do oitavo dia, a autoridade
não estaria obrigada a lavrá-lo de plano, podendo fazê-lo, tão somente, após cessada a
permanência com a captura ou apresentação voluntária, o que seria ilógico. Até porque,
interpretação diversa faria letra morta o art. 451 do CPPM.
Destarte, entendo ser o delito previsto no art. 187 do CPM crime instantâneo de efeitos
permanentes. Instantâneo por se consumar à zero hora do nono dia, sendo lavrado de imediato o
termo de deserção e não podendo a consumação perpetuar-se no tempo se o militar, em se
tratando de praça especial ou sem estabilidade, for excluído e passar à situação de civil. E de
efeitos permanentes, pela ausência permanecer, perdurar, sujeitando o agente à condição de
trânsfuga e à consequente prisão por disposição expressa do art. 243 do CPPM (e não por estar em
flagrante).
No tocante ao decurso do prazo prescricional em si, o Código Militar Castrense, no art. 132, não
autorizava a extinção da punibilidade enquanto o agente não completasse a idade ali indicada. Mas,
por ser um dispositivo draconiano, o STF e o STM entenderam por bem interpretá-lo de forma mais
benéfica ao réu, aplicando-o, apenas, ao trânsfuga. Por essa razão, pode ser declarada a prescrição
do crime praticado por agente que já foi capturado ou apresentou-se, nos moldes do art. 125 do
CPM, e não, pela cessação da suposta permanência. É justamente por seus efeitos permanentes
(sujeitar-se à condição de trânsfuga) que não se excetua a aplicação do art. 132 do CPM ao desertor
não capturado ou que ainda não se apresentou, não podendo ser extinta sua punibilidade.
Na espécie, sendo o recorrido menor de 21 anos na data da consumação, faz jus à
contagem do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 129,
ambos do CPM.
De fato, a inteligência do art. 243 do CPPM diferencia claramente o estado de flagrância da situação
de desertor ao estabelecer a sua prisão "ou" daquele encontrado em flagrante delito,
excepcionando-o. Ademais, o legislador não diferenciou o início do prazo prescricional em se
tratando de crime de deserção, devendo ser contado a partir de sua consumação no nono dia. Tal
como colocado na Decisão a quo, já houve o decurso do lapso prescricional de um ano
entre a publicação da Decisão (27/9/2018) e o trânsito em julgado da condenação
(30/10/2019), consumando-se a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
Por todo o exposto, votei pelo desprovimento do Recurso Ministerial, mantendo-se inalterada a
Decisão a quo, proferida nos autos da Execução da Pena nº 7000172-61.2019.7.03.0103, que
extinguiu a punibilidade do ex-Sd Ex IURI AGUILAR ALVES PINTO pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e o art. 129,
todos do CPM.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra